Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO. HABITUALIDADE DELITIVA. PENA DEFINITIVA CORRETA. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. APREENSÃO DE QUANTIDADE ÍNFIMA. AUSÊNCIA DE ARTEFATO BÉLICO PARA DISPARAR AS MUNIÇÕES. CONDUTA ATÍPICA. INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A utilização da prova emprestada no processo penal é admitida, desde que não constitua único elemento de prova a embasar a condenação. Preliminar de nulidade por ofensa ao princípio do livre convencimento motivado rejeitada.
2. “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/06.
3. Improcede o pedido de desclassificação do tráfico para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006 quando os elementos de prova informam a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes com o réu, com vistas à difusão ilícita, além de balança de precisão, com resquícios de droga, embalagens plásticas e extratos de depósitos bancários relacionados à traficância.
4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas.
5. As ações penais em curso podem ser utilizadas para formação da convicção de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar a incidência do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes do STJ.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a apreensão de ínfima quantidade de munição, aliada a ausência de artefato apto ao disparo, implica o reconhecimento da incapacidade de se gerar perigo à incolumidade pública e a aplicação do princípio da insignificância.
7. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.